Tribunal: CARF
Processo: 11080.901042/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901042/2012-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.173 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
SERRA MORENA CORRETORA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que lhe seja juntado cópia do Relatório a ser produzido no
cumprimento da diligência no âmbito do processo de no 11080.728406/2012-76. Após, seja dada
ciência ao contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e o presente processo
retorne para julgamento. Vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que rejeitou a realização
de diligência para julgar o mérito do Recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.169, de 25 de agosto de
2021, prolatada no julgamento do processo 11080.901068/2012-23, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
A empresa acima qualificada, por meio de PER/DCOMP vem requerer
ressarcimento e compensação de PIS/PASEP Não-Cumulativo.
A DRF, por meio de Despacho Decisório Eletrônico, resolveu por homologar
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901042/2012-85
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.173 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901042/2012-85

De acordo com a Informação Fiscal, o contribuinte, empresa que atua na
comercialização (compra e venda), tanto no mercado interno como para o exterior, de produtos
agrícolas tais como, trigo, alpiste, arroz, feijão, lentilha entre outros, incluiu despesas sem
amparo legal na base de cálculo dos créditos de Pis/Pasep não cumulativo e de Cofins não
cumulativa, razão para as glosas efetuadas e, consequentemente, no presente caso, para o
reconhecimento parcial do crédito pleiteado.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando:
1. Que a cobrança de que trata o presente processo decorre de glosa
parcial de créditos de PIS/COFINS, formalizada no processo matriz, de
no 11080.728406/2012-76, ora em fase de julgamento.
2. Que as razões do indeferimento parcial da compensação requerida
através do PER/DCOMP em tela estão integralmente apoiadas nas
inferências fiscais extraídas daquele processo.
3. Que, considerando que no processo matriz as glosas foram
integralmente contestadas, indiretamente, também está sob controvérsia a
fundamentação do despacho decisório que não homologou o presente
PER/DCOMP.
4. Com base nas "constatações" acima, repisou as arguições apresentadas
no processo matriz, de no 11080.728406/2012-76:
4.1. Preliminarmente: Que o Relatório de Atividade Fiscal não especifica
a razão que fundamentou a glosa e nem se a glosa decorreu de custos,
insumos vinculados à prestação dos serviços, às receitas de locação de
equipamentos e armazéns ou a qual comercialização de mercadorias ou
produtos, o que leva o lançamento à nulidade por cerceamento do pleno
direito de defesa, a teor do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 (PAF).
4.2. No mérito, que dentre os desembolsos glosados, existem muitos que
correspondem a parcelas integrantes do custo de aquisição de bens para a
revenda, bem como de custos dos serviços, o que possibilita o crédito,
nos termos do art. 3o , I, da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002.
4.3. No que tange ao motivo da glosa pelo fato de a legislação não prever
apuração e utilização de créditos vinculados a armazenagem, fretes e
outras despesas de produtos vendidos com alíquota zero, que tal
entendimento foi inferido com base em interpretação equivocada do
assentado no inciso II do §2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no
10.637/2002.
4.4. Mesmo admitindo-seque as glosas de créditos fossem legais, ainda
assim as cobranças em decorrência das glosas não poderiam prosperar,
pois a empresa possuía saldo credor originado de Créditos Vinculados a
Operações de Importações suficientes para absorver as pretensas glosas.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.173 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901042/2012-85

5. Requer que se mantenha a suspensão da exigibilidade dos débitos cuja
compensação não foi homologada, nos termos do previsto no §5o do art
66 da IN RFB no 900/2008, até o término do julgamento do processo
matriz no 11080.728406/2012-76, ou, caso a presente Manifestação seja
submetida à decisão da DRJ, que o julgamento desta controvérsia seja
mantido suspenso até o trânsito em julgado do processo matriz, ou que o
presente processo seja apenso àquele para julgamento conjunto,
adotando-se neste a impugnação do processo matriz, para, por derradeiro,
deferir-se a compensação neste requerida por efetivos os créditos
apresentados.
A manifestação foi julgada improcedente pela DRJ.
Cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega, em síntese:
- a cobrança de que trata o presente processo decorre de glosa parcial de créditos
de PIS/COFINS, formalizada no processo matriz, de no 11080.728406/2012-76;
- as arguições já apresentadas na defesa dos processos matriz, a seguir
sintetizadas:
- nulidade por cerceamento do direito de defesa. A auditoria fiscal ignorou que os
cutos que propiciaram os créditos glosados decorreram de duas atividades fim, comércio de
cereais e prestação de serviço, e os autos não informam qual o motivo da glosa de cada custo;
- indevida glosa sobre custos voltados:
- à atividade de prestação de serviços;
- à atividade comercial;
- produtos sujeitos à alíquota zero;
- da compensação do créditos glosados com créditos de importação.
requer-se que essa Presidência determine seja mantido suspenso o julgamento e a
exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi homologada, até o término do julgamento
dos processos matriz, de no 11080.728406/2012-76 e no 11080.731136/2015-23.
É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.173 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901042/2012-85

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte, transcrevo o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
Quanto em converter o julgamento do Recurso em diligência, transcrevo o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
Compulsando os autos, constata-se que a homologação apenas parcial da compensação
declarada, relativa a créditos da Cofins não cumulativa – Exportação, decorrera em
parte da glosa de créditos da contribuição não cumulativa relativos à aquisição de
serviços considerados pela Fiscalização como não enquadráveis no conceito de insumo,
por não serem aplicados na fabricação de produtos destinados à venda.
Da análise da referida compensação, apuraram-se débitos da contribuição que foram
objeto de lançamento de ofício no bojo do processo no 11080.728406/2012-76, também
em julgamento nesta mesma reunião.
O Recorrente se identifica como uma empresa privada que atua nos ramos de
comercialização, importação, exportação de produtos agrícolas, prestação de serviços na
condição de operadora portuária, prestação de serviços de armazenagem, carga e
descarga de produtos, inclusive com beneficiamento para posterior comercialização.
No contrato social, o objeto social da empresa encontra-se registrado da seguinte forma:
IV - OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA 4a.
Que constitui o objeto social da empresa:
a) a comercialização de produtos em geral;
b) a exploração por conta própria do ramo de transporte de cargas via terrestre,
fluvial e lacustre;
c) navegação fluvial, marítima e de apoio portuário;
d) corretagem de produtos agrícolas em geral;
e) importação e exportação de produtos em geral;
f) armazenagem de cereais em geral, por conta própria e de terceiros;
g) operadora portuária;
h) carga e descarga de embarcações, trens e caminhões;
i) participação em outras sociedades, nas quais tenha interesses comerciais ou
simples investimento;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.173 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901042/2012-85

j) industrialização e/ou beneficiamento de grãos em geral;
k) industrialização de adubos e fertilizantes;
l) comercio de adubos e fertilizantes, corretivos e insumos agrícolas em geral;
m) importação de produtos destinados à alimentação animal;
n) locação de equipamentos;
o) comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
p) fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis;
q) estacionamento de veículos;
r) testes e análises técnicas;
s) apoio à produção florestal;
t) a extração de madeira em floresta plantada;
u) o cultivo de pinus;
v) o cultivo de eucalipto. (destaques nossos)
Verifica-se que, além de atuar no comércio de produtos em geral, inclusive agrícolas, a
empresa presta serviços e beneficia produtos destinados à venda.
No Anexo I do relatório da ação fiscal (Informação Fiscal), encontram-se identificados
os serviços cujos créditos foram glosados, destacando-se os seguintes: serviços de
limpeza de armazéns, frete sobre movimentação interna de trigo, serviço de expurgo,
material de limpeza utilizado nos armazéns, coleta de resíduos sólidos, armazenagem de
trigo, classificação e vistoria etc.
A Fiscalização, amparada no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
glosou os créditos referentes aos serviços adquiridos, por considerar que eles não
haviam sido utilizados como insumos na fabricação de bens destinados à venda.
Eis alguns trechos do relatório fiscal:
O contribuinte supra mencionado apurou créditos das contribuição para a Cofins
decorrentes da não cumulatividade, calculados sobre despesas relativas a
expurgo de matérias primas, limpeza de armazéns, serviços de supervisão e
controle, entre outros listados em relação anexa, o que é vedado pela legislação
pois não se enquadram no conceito de serviços utilizados como insumos, tão
pouco os produtos químicos utilizados são insumos aplicados ou consumidos
na fabricação de produtos destinados à venda.
(...)
Quanto aos serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, foram enquadrados como insumos pela supracitada Instrução
Normativa SRF n° 247, de 2002, os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
Conforme se extrai dos excertos supra, a glosa dos créditos decorreu da constatação de
que os bens e serviços utilizados como insumos não foram aplicados na produção ou
fabricação de bens destinados à venda.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.173 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901042/2012-85

Contudo, conforme se verifica do referido dispositivo legal, transcrito a seguir, os bens
e serviços passíveis de se enquadrarem como insumos geram direito a crédito também
quando aplicados na prestação de serviços e não somente, como registrou a
Fiscalização, quando consumidos na fabricação de bens, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(g.n.)
Considerando os serviços que foram glosados, identificados em parte acima, é possível
constatar que são verossímeis os argumentos do Recorrente no que tange ao seu
enquadramento como insumos aplicados na prestação de serviços (serviços portuários,
serviços de armazenagem, carga e descarga de produtos etc.), não se encontrando
suporte normativo à restrição feita pela Fiscalização.
No bojo do processo no 11080.728406/2012-76 (auto de infração), a turma julgadora,
em razão da necessidade de esclarecimentos adicionais, decidiu, por maioria, converter
o julgamento em diligência à repartição de origem, para que a autoridade fiscal, tendo-
se em conta o objeto social do Recorrente, que abrange a prestação de serviços,
esclarecesse a não abordagem, no item “1” do relatório de ação fiscal que fundamentou
a atuação, do direito a crédito de insumos (bens e serviços) aplicados na atividade de
prestação de serviços, conforme autoriza o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, cuja disciplina não se restringe à produção ou fabricação de produtos
destinados à venda.
Registrou-se, também, no voto condutor da resolução do referido processo, que,
havendo necessidade, o Recorrente fosse intimado a prestar esclarecimentos adicionais,
bem como a produzir novos elementos de provas que se mostrassem necessários à
elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais, contratos etc., com a elaboração, ao
final da diligência, de relatório conclusivo abarcando os seus resultados, que deveriam
ser cientificados ao Recorrente, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 dias para se se
manifestar, após o quê os autos deveriam retornar a este CARF para prosseguimento.
Nesse sentido, a decisão tomada, nestes autos, foi no sentido de converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a eles se junte cópia do Relatório a ser produzido no
cumprimento da diligência no âmbito do processo de no 11080.728406/2012-76, após o
quê, o contribuinte deverá ser cientificado para que se manifeste no prazo de 30 (trinta)
dias e o presente processo retorne para julgamento.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.173 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901042/2012-85

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso em diligência para que lhe seja juntado cópia do Relatório a ser
produzido no cumprimento da diligência no âmbito do processo de no 11080.728406/2012-76.
Após, seja dada ciência ao contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e o
presente processo retorne para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital